Tribunal: TJPA
Processo: 0005756-22.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005756-22.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: OSELINA DE JESUS SILVA DA PAIXAO, ALINE VITORIA SILVA PAIXAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DE MENOR INCAPAZ NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 178, INCISO II, CPC. ART. 279, CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REJEITADO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE ZELO E PROTEÇÃO DOS ALUNOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por menor representada por sua avó, em razão de abuso sexual sofrido nas dependências da Escola Municipal Raimunda Maia de Carvalho, fixando-se indenização por dano moral. O Município alegou ausência de comprovação do abuso, inexistência de responsabilidade e, subsidiariamente, pediu a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se há nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau;

(ii) Verificar a responsabilidade objetiva do Município pelos danos sofridos pela menor em decorrência de omissão específica, e;

(iii) Examinar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não acarreta nulidade do feito, ante a ausência de prejuízo concreto e a atuação regular do órgão em sede recursal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief.

4. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua omissão específica no dever de garantir a segurança de aluna em escola pública, conforme previsão do art. 37, § 6º, da CF/1988 e jurisprudência consolidada.

5. Restou comprovada a ocorrência de ato libidinoso no interior da escola, por meio de escuta especializada, laudo pericial e relatórios técnicos, sendo prescindível a prova da autoria para fins de responsabilização civil.

6. O dano moral decorrente de abuso sexual de vulnerável configura-se
in

re ipsa
, porém o valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e prevenção de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não acarreta nulidade do processo quando inexistente prejuízo e suprida sua intervenção em grau recursal.

B. O Município responde objetivamente por danos causados a aluno vulnerável em escola pública quando demonstrada omissão específica quanto ao dever de proteção.

C. O dano moral decorrente de abuso sexual de menor em instituição de ensino é presumido, devendo sua quantificação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Castanhal
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

27ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/08/2025 a 19/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Castanhal em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais em favor de Aline Vitória Silva da Paixão Ferreira – representada Oselina de Jesus Silva da Paixão, devido a autora ter sido vítima de estupro praticado por outra criança nas dependências da Escola Municipal Raimunda Maia de Carvalho.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Castanhal e os danos sofridos pela vítima, pois fora violentada sexualmente no interior da escola municipal, os quais lhe causaram abalo psicológico, acarretando angústia, aflição e temor, em local que deveria zelar pela segurança e bem-estar dos alunos. Dessa forma, fora fixada indenização por danos morais.

Irresignado, o Município de Castanhal interpôs recurso de apelação aduzindo pela reforma da sentença, visto a ausência do dever de indenizar, devido a não comprovação do suposto abuso sofrido pela ofendida, assim, pela consequente retirada dos honorários sucumbenciais. Ademais, se esse não for o entendimento, subsidiariamente, pleiteia pela redução do
quantum
por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a apelada se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em efeito duplo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo acolhimento da preliminar de ofício de nulidade, visto a ausência de intimação e manifestação do
Parquet
em feito que deveria intervir, visto ser de interesse de incapaz.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade,
não

acolho a preliminar de nulidade do feito.
Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia envolve possível violação de direitos de incapaz, visto eventual nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, à luz do art. 178, inciso II e art. 279, ambos do Código de Processo Civil.

O art. 178 e art. 279, ambos CPC, dispõem que:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II – interesse de incapaz;

III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. (GRIFO).

(...)

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§2º. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

De fato, considerando que a vítima era menor à época dos fatos e, atualmente, é pessoa curatelada pela avó materna (ID 17859598),
a intervenção do Ministério Público é, em regra,

obrigatória como fiscal da ordem jurídica
, nos termos também do art. 279 do CPC.

No entanto, embora o Órgão Ministerial tenha
atuado regularmente nesta instância recursal
, pela nulidade do feito,
a jurisprudência também exige a demonstração de prejuízo
efetivo à parte ou à regularidade processual, sob pena de violação ao princípio da
instrumentalidade das formas e da economia processual
.

No presente caso,
não se verifica prejuízo à parte incapaz
, tampouco qualquer violação ao contraditório, ampla defesa ou regularidade da instrução processual. O Ministério Público participou de alguns atos em 1ª instância e, em 2ª instância, se manifestou pela nulidade,
mas aplica-se o entendimento de que a nulidade relativa, para ser reconhecida, depende da comprovação de prejuízo concreto, o que não ocorreu.

Nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), amplamente acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a mera ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau não conduz automaticamente à nulidade do feito
, sendo
imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo
, o que não se verifica nos presentes autos.

Portanto,
a ausência de manifestação do MP em primeiro grau resta suprida por sua atuação em grau recursal
, sendo possível a apreciação do mérito sem violação ao devido processo legal, especialmente porque
a eventual decretação da nulidade em nada beneficiaria a parte à qual se destinaria essa proteção
, sendo que fora julgado procedente o feito em prol da vítima.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. INTERESSE DE MENOR.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 1ª INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ARGUINDO A NULIDADE DO PROCESSO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUPRIMENTO, ADEMAIS, PELA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO EM SEGUNDO GRAU.

I - A alegação de nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, quando há manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, sem demonstração da nulidade efetiva, não pode, no caso, ser acolhida, ante a inexistência de efetivo prejuízo às partes ou ao andamento do processo, sob pena de se desprestigiar os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.

II – Segundo precedentes desta Corte, até mesmo nas causas em que a intervenção do
Parquet
é obrigatória em face a interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a referida nulidade. Recurso Especial improvido.

(STJ – REsp: 1010521 PE 2007/0267560-4, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 26/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2010). (GRIFO).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. ALIMENTOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DO ALIMENTANTE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE AFASTADA EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. AUSÊNCIA.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte de refutar
“em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados”
para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial. (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8 .2016). (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial. Julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há nulidade na ausência de intervenção do Ministério Público no processo quando ocorre a intervenção em segundo grau de jurisdição ratificando a ausência de prejuízo da parte.
Precedentes. (AgInt no AREsp 763.199/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgado em 14/2/2017, DJe 01/03/2017).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1957728 TO 2021/0277862-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, o ponto nodal é sobre a
responsabilidade civil objetiva do Município de Castanhal
frente ao dano sofrido à vítima. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão,
Aline Vitória possuía 09 anos de idade
quando sua avó materna percebera sangramento no vaso sanitário e nas vestes da menor, causando desconfiança visto a idade tenra, que ao indagar a genitora da vítima, a menor falou que havia sofrido
abuso sexual ao dirigir-se ao banheiro da EMEF Raimunda Maia de Carvalho, no dia 02/12/2010.
Assim, um aluno teria entrado no banheiro, abaixado as vestes da vítima e batido nas nádegas da incapaz, onde pelo nervosismo e abalo psicológico, a ofendida não conseguira falar mais nada à genitora.

Dessa forma,
dirigiu-se com a menor para o NAECA
– Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública do Estado,
onde após escuta especializada, fora ratificado que a

vítima havia sofrido abuso sexual decorrente de ato libidinoso ocorrido no banheiro da escola municipal,
sendo comprovado por Relatório Social Circunstanciado (ID 17859576 – fls. 10/11 e ID 17859577 – fls. 01/03)
e Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 43932/2010, visto detecção de PSA – Antígeno Prostático Específico – positivo para a amostra de conteúdo anal, confirmando o ato libidinoso diverso da conjunção carnal
(ID 17859577 – fl. 05).

Ademais, é de suma importância trazer à tona que a menor é
portadora das CID 10 F06.3 + F70.1
+
F83 +

G40.9
(Transtornos do Humor Afetivos Orgânicos + Retardo Mental Leve + Transtornos Específicos Misto do Desenvolvimento + Epilepsia Não Especificada – ID 17859573 – fls. 13/14 e ID 17859586 – fl. 13), sendo comprovada a sua limitação cognitiva e vulnerabilidade extrema diante do ato.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Castanhal
, visto a ausência do dever de indenizar, devido a não comprovação da autoria do crime,
não merece prosperar a sua tese argumentativa, posto a materialidade do ato ter sido comprovada,
além do fato do crime ter ocorrido no interior da EMEF Raimunda Maia de Carvalho,
sendo caracterizada a conduta omissa do ente

municipal.

Para o Supremo Tribunal Federal em caso de
omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de zelo e proteção aos alunos da instituição educacional
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Por fim, em casos de crimes contra a liberdade sexual, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
especial relevância do depoimento da vítima
, notadamente quando colhido de forma coerente, espontânea e em consonância com outros elementos dos autos.
No caso em tela, observa-se que o depoimento da vítima foi colhido em ambiente protegido, por meio de escuta especializada e com acompanhamento técnico, em total respeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Cumpre destacar que, em delitos sexuais praticados contra vulneráveis, é comum que
não haja testemunhas presenciais ou vestígios materiais evidentes
, dada a natureza clandestina e íntima da conduta criminosa. Pretender que a prova se limite à comprovação pericial do ato libidinoso ou à presença de testemunhas oculares seria ignorar a dinâmica peculiar dessa espécie de delito e as barreiras naturais à produção probatória.

Importante também lembrar que o art. 217-A, caput, do Código Penal, é um crime de natureza
formal
, cuja consumação independe de resultado naturalístico, bastando a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência sexual ou eventual ausência de resistência.

Dessa forma, conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Castanhal e os danos sofridos pela ofendida.

Em relação ao
quantum
de
indenização dos danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão, a vítima sofrera gravíssimo abalo psicológico, com consequências irreversíveis, visto o abuso sexual que sofrera, inclusive afetando o seu quadro de comorbidades, a deixando mais nervosa e instável no seu quadro psíquico, onde a instituição educacional fora omissa em relação ao seu dever de zelo e proteção frente à menor, caracterizando dano
in re ipsa
.
Todavia, a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
assim, seguindo a jurisprudência deste Egrégio TJPA, reduzo a indenização de danos morais para o
quantum
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à autora.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO –
DANO MORAL – VALOR – PARÂMETROS
.
A prática de crime de estupro contra menor de idade configura dano moral, visto que ocasiona danos ao desenvolvimento social, moral, físico e mental da vítima. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

(TJ-MG - AC: 10000220186860001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022). (GRIFO).

Ante o exposto
, conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Castanhal,
somente em relação a redução do
quantum
de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo o restante da sentença pelos motivos em alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025